Tribunal: TJMT
Processo: 1030068-30.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030068-30.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), CERTA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.797.093/0001-95 (AGRAVANTE), VALMIR LUIZ WESSNER - CPF: 735.060.529-34 (AGRAVADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

JULGAMENTO EM
SESSÃO
VIRTUAL –
INOBSERVÂNCIA AO PEDIDO
DE TRANSFERÊNCIA PARA A
PRESENCIAL
–

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO

–

INEXISTÊNCIA
DE
TUTELA DE URGÊNCIA
–

SUSTENTAÇÃO ORAL
–

IMPOSSIBILIDADE –
ARTIGO 93, §13, DO RITJMT
–

PRELIMINAR AFASTADA

–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO NA ORIGEM – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADOS – HIPÓTESE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO PLEITEADA –
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
A sustentação oral será permitida no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência

(...)
”
(
A
rtigo
93, §13, do RITJMT).

Preenchidos os requisitos cumulativos da garantia, da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), é devida a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (
REsp.
1272827-PE).

Os Embargos de Declaração se destinam
apenas
ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante alega a nulidade do
aresto

uma vez que pleiteou a retirada do processo da pauta da sessão
virtual
para que seu advogado exercesse o direito de fazer
sustentação oral
no julgamento
presencial
,
no entanto o
pedido não foi analisado.

No mérito, aduz a
ausência de garantia do
juízo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A embargante
argui
preliminar de nulidade

do
acórdão
por cerceamento de defesa,

visto que
não lhe foi oportunizad
a
a sustentação oral

previamente requerida.

O Recurso foi julgado na sessão virtual
do dia 22-3-2024, apesar de seu advogado ter
pleiteado
tempestivamente a transferência para a presencial (ID. 206785884).

Contudo, nos termos
do
artigo 93, §13, do RITJMT,
“a sustentação oral será permitida no Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”
,
o que não é a hipótese destes autos
.

Assim, ainda que
não tenha
m
sido
incluído
s
na pauta d
a

sessão
presencial
, conforme estabelece o

artigo

4º, IV

e
§2°,
da Portaria n.
298/2020
, n
ão houve prejuízo para a embargante
, já que
ausentes
os requisitos acima mencionados
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A
embargante
afirma
que não foram preenchidas as
condições previstas no art. 919 do CPC.

Contudo, a questão suscitada nos Embargos à Execução foi enfrentada com cautela
,
e concluiu-se pela presença da probabilidade do direito, diante dos argumentos
do

embargado
, os quais são relevantes e devem ser apurados com mais profundidade durante a instrução processual.

No mais, a Execução está assegurada pela penhora dos imóveis com matrículas 1452 e 1453, avaliados em R$1.250.000,00, o que resguarda o direito da
embargante
na
eventualidade
de improcedência dos Embargos (ID. 128917250).

Desse modo, estão
cumpridas
as
exigências
autorizadoras do efeito suspensivo pleiteado.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – APLICABILIDADE DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO PLEITEADA – RECURSO PROVIDO. Preenchidos os requisitos cumulativos da garantia, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), é devida a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (REsp 1272827-PE).
”

(TJMT, N.U 1000808-05.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-4-2023, DJE de 11-4-2023).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não
legitima
ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp

1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024